Tribunal: CARF
Processo: 10435.001454/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001454/2004-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.053 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ZENEIDE ALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula 63 CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25/10/04, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 5.001,13 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos recebidos das fontes pagadoras: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
PERNANBUCO (R$ 10.902,81), e FUNAFIN (R$ 16.254,19).
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando que o valor lançado no crédito tributário apurado, requerendo o ressarcimento de todo o
imposto de renda retido na fonte com as devidas correções, já que está enquadrada na isenção do
IRPF desde agosto de, 2000 de acordo com o decreto acima mencionado, comprovado através de
laudo médico anexo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001454/2004-83
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001454/2004-83

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) atestado, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, datado de
17/11/04, em que declara a paciente ser portadora dos CIDS 10: E78.8,
E14.4, E14.3, I25.8, I25.1, e I11.9, desde 08/2000 (fl.09);
(ii)
documentos de identificação (fl.10);
(iii)
DAA – 2003 (fl.11);
(iv)
demonstrativos das alterações na DAA (fl.16);
(v) comprovante de rendimentos pagos – Fonte Pagadora (fl.33);
(vi)
declaração do Serviço Médico da GRA do Ministério da Fazenda em
Pernambuco, datado de 07/01/08, em que conclui que alguns mencionados no
atestado (fl.09), podem tornar-se motivo de invalidez, sendo necessário,
porém, anexar ao processo parecer de médico oftalmologista (fl.43);
(vii)
exame eletrocardiograma, datado de 12/12/07 (fl.48);
(viii) declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Estado de PE, datado de
18/02/2008 (fls.49-51);
(ix)
exame oftalmológico, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de
Caruaru, datado de 11/03/08;
(x) exame de pressão arterial, datado de 19/12/07 (fl.53-61);
(xi)
declaração do Serviço Médico da GRA do Ministério da Fazenda em
Pernambuco, datado de 24/03/08, em que conclui que a paciente é portadora
de Cardiopatia Grave dede 17/11/04, e que até esta data, mesmo apresentando
outras patologias, não se enquadrava como portadora de doença especificada
em lei (fl.63); e
(xii)
declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Estado de PE, datado de
18/04/08 (fls.69-72).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (PE) proferiu o acórdão no 11-22.270
- 1a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação por entender, em suma, que:
a) conforme determina o art. 30 da Lei n° 9.250/95, para efeito de reconhecimento
de isenção, a doença grave alegada deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do DF e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
doenças passíveis de controle;
b) com base nos documentos solicitados e juntados aos autos, a Junta Médica se
pronunciou nos seguintes termos " no que é de interesse para a perícia médica,
conclui-se estar a mesma portadora de doença especificada em lei (cardiopatia
grave) desde 17/11/2004. Evidencia-se que até 17/11/2004, a mesma, embora
apresentando patologias, não se enquadrava como portadora de doença
especificada, em lei, de acordo com os diagnósticos E78.8, E14.4, F25.8, I25.1 e
I11.9, nenhum deles caracterizando doença especificada em lei”. Evidencie-se
também, de acordo com o documento de fl.43 que "os diagnósticos E14.3 e/ou
I25.8 da CID-10 pode tornar o paciente portador de doença especificada em lei",
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001454/2004-83

e, conforme os documentos ás fls. 46,a 48 , isso ocorreu levando ao quadro
atual, concluindo ser a mesma portadora de doença especificada em Lei
(cardiopata grave), desde 11/11/2004";
c) ao tomar conhecimento dos termos supracitados, a contribuinte formalizou sua
inconformidade e apresentou novo laudo (fls.69-72). Porém, o documento trata-
se, na verdade, de declaração emitida pela médica Dra Ida Maria Santos Guerra,
feita em bloco de receituário médico da Secretaria de Saúde do Estado de PE,
mesma profissional que emitiu declaração anterior de fls.49 -51, sendo simples
declaração e não Laudo Oficial;
d) portanto, a Junta Médica Seccional do Ministério da fazenda de Pernambuco é
soberana para decidir sobre o assunto, inclusive quanto a identificar no laudo
pericial a data em que a doença foi contraída. A declaração apresentada, não
tem o poder de retificar o laudo médico da Junta Médica, que emitido de acordo
com o art. 39, §5o do RIR/99, permite-se expressamente aplicar isenção
retroativa, desde que o laudo identifique expressamente a data do início da
doença, que foi 17/11/2004.
Inconformada com o v. acórdão no 11-22.270 - 1a Turma da DRJ/REC, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:
a) é portadora de cardiopatia grave desde 2000, motivo pelo qual dá o direito da
restituição remanescentes das declarações retificadas;
b) fora juntado laudo médico oficial, de acordo com o exigido na Lei 7.713/88,
portanto deve ser aceito, já que emitido por médica pública oficial;
c) não deve prevalecer o entendimento de que a expressão “declaração”
descaracteriza o laudo médico, já que o importante é o conteúdo do documento,
oficial, emitido por médica pública, de hospital público da Secretaria de Saúde
do Estado de Pernambuco;
d) solicita seja deferida restituição corrigida do IRPF de 2002 a 2006, anos-
calendário, e que sejam creditados os valores assumidamente devidos à Receita
Federal, diante da omissão de rendimentos no ano-calendário 2002, sendo
restituído os valores remanescentes de direito, por ser portadora de doença
grave( cardiopatia grave, desde agosto de 2000);
e) alega estar amparada pela Lei 9.250/95, no seu artigo 30, caput.

A Recorrente instruiu a seu Recurso, reapresentando documentos já juntados na
impugnação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001454/2004-83

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela
qual tomo conhecimento das razões nele expostas.
Cinge-se a controvérsia sobre o direito à isenção do imposto de renda por moléstia
grave.
Como é sabido, nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por
moléstia grave só merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos
indispensáveis para tanto. São eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou
pensão; (ii) ser o contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta
interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve demonstrar a
existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em
a partir do ano-calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no
9.250, de 26/12/1995, que assim dispõe:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na
solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita,
veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo
pericial, assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas as legislações e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão emissor;
b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d)caso a moléstia seja passível de controle, o
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001454/2004-83

prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público
e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial."

Levando em consideração o princípio da oficialidade, verifiquei os dados
disponíveis sobre os médicos no sítio na Internet do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES). No mês de emissão dos laudo juntado às fls. 89-92, a profissional Ida Maria
Santos Guerra integrava o serviço médico oficial do Estado de Pernambuco na condição de
estatutária. Veja-se:

Portanto, em que pese a expressão “declaração” no texto do laudo pericial
apresentado pela Recorrente, este deve ser admitido como um laudo médico oficial, tendo em
vista que foi emitido por profissional médica integrante do serviço médico oficial do Estado de
Pernambuco, devendo se analisar, portanto, se apresenta os requisitos mínimos para atestar a pré-
existência de moléstia grave.
Analisando os requisitos formais do referido laudo apresentado pela Recorrente,
verifica-se que este atesta a existência de insuficiência cardíaca, doença que não consta no rol
das moléstias graves previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
Portanto, em virtude da insuficiência de documentação probatória, não há como
reconhecer o direito à isenção no ano-calendário de 2002.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.001454/2004-83

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital